Tribunal: CARF
Processo: 15578.720038/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720038/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.974 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ARUS - FUNDAÇÃO ARACRUZ DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO
RETIDO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito
passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade (MI).
A contribuinte apresentou o PER/DCOMP 09776.75208.200109.1.3.04-4280,
para compensação de débito de IRRF, código de receita 0561, no valor de 117.041,51, com
vencimento em 20/1/2009, com crédito de pagamento a maior ou indevido de IRRF, código de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720038/2013-68
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

receita 0561, no valor original de R$ 111.024,01, referente a arrecadação de DARF no valor de
R$ 280.485,95, arrecadado em 8/8/2008 e declarado em DCTF (fls. 2 a 6).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 122 a 125, não foi reconhecido o direito
creditório e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa assim se manifestou:
[...]
7. De acordo com cópias das DCTF – Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais, juntadas aos autos às fls. 16/18, verifica-se que foi informado originalmente,
em 02/09/2008, como débito de IRRF, código de receita 0561, o valor de R$
280.485,95. Este valor foi recolhido em 08/08/2008 por meio do darf acima citado.
Contudo, em declaração retificadora apresentada em 19/01/2009, o referido débito foi
reduzido para R$ 169.461,94, motivo pelo qual o contribuinte pleiteia o valor da
diferença paga a maior.
[...]
9. Dessa forma, foram apensados aos autos, fls. 22/121, planilha com os valores retidos,
cópias das folhas de pagamento, páginas dos Livros Razão Analítico e Balancete
Analítico de julho/2008, bem como cópias dos darfs recolhidos nos códigos de receita
0561 (valor R$ 280.485,95), 5565 (valor R$ 13.978,34), 5565 (valor R$ 4.179,61) e
3223 (valor: R$ 10.475,05).
10. Após análise dos documentos apresentados, verificou-se que os valores retidos a
título de imposto de renda sobre rendimentos do trabalho assalariado, código de receita
0561, perfazem o montante de R$ 280.485,95, valor este que foi recolhido
integralmente pelo darf citado na Dcomp, cuja diferença o contribuinte alega ser
indevida.
11. Cabe ressaltar que na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
DIRF, apresentada em 26/02/2009, a empresa informou como retenção no mês de
julho/2008, o valor de R$ 262.853,93.
12. Assim, tendo em vista que pelos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte,
não restou demonstrado o pagamento indevido ou a maior, é improcedente o presente
pedido.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese:
[...]
Diante do Despacho Decisório proferido, a ARUS informa que em julho/2008 foi
concedido adiantamento de abono anual (13° salário) aos assistidos, sendo que à época
dos fatos a forma de tributação sobre esse abono não estava clara, assim, a Impugnante
somou a verba de renda mensal com a verba de abono anual, retendo Imposto de Renda
a maior, conforme os demonstrativos de pagamentos e o relatório com os valores de
imposto de renda retido dos participantes (verba 505) (Doc. 03).
O procedimento adotado ocasionou a retenção e o recolhimento de IR à Receita Federal
na quantia de R$ 280.485,95 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco
reais, e noventa e cinco centavos.), conforme já demonstrado pela DARF, código 0561,
à época do cumprimento do Termo de Intimação expedido pela Receita.
Abaixo, segue tabela com exemplos dos cálculos:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

Em setembro de 2008, a Receita Federal, em ofício (RFB/GABn2 1.840/2008) (Doc.
04) publicado no Site da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas e
Previdência Complementar), destinado ao seu Presidente, esclareceu que o tratamento
tributário, em matéria de Imposto de Renda, aplicado ao abono anual com característica
de rendimento auferido a título de 13° salário, no âmbito das entidades fechadas de
previdência complementar, segue idêntica regra àquela aplicável ao Regime Geral da
Previdência Social no que se refere à incidência do imposto sobre a renda relativa ao
rendimento do 13° salário, ou seja, tem tributação exclusiva na fonte.
Em dezembro de 2008, a ARUS tomou as providências necessárias no sentido de
regularizar o procedimento anteriormente adotado, assim:
(i) Calculou e recolheu aos cofres da Receita Federal o valor de R$ 122.902,18 (cento e
vinte e dois mil, novecentos e dois reais, e dezoito centavos), com base no valor total do
abono anual (13° salário) pago em dezembro/2008 (sobre o valor integral,
desconsiderando o adiantamento realizado em julho/2008), conforme demonstrativo e
relatório da verba 509 (Doc. 05); e
(ii) Devolveu a quantia de Imposto de Renda retido indevidamente dos participantes no
mês de julho/2008, por ocasião do adiantamento, no montante de R$ 111.024,01 (cento
e onze mil, vinte e quatro reais, e um centavo), conforme se observa nos demonstrativos
de pagamentos anexos, bem como no relatório que mostra o IR descontado em julho de
2008 como uma verba de provento do participante (verba 2005) (Doc. 06).
O cálculo da devolução mencionada no item (ii) foi realizado em dezembro de 2008,
levando em conta as seguintes etapas: a) apuração do valor do Imposto de Renda
somente sobre a renda mensal do assistido no período de julho/2008 (desconsiderando o
adiantamento do abono anual); b) desconto do valor apurado no item "a" da quantia
total do Imposto de Renda efetivamente retido no mesmo período; e c) devolução da
diferença, resultado do encontro de contas.
A seguir, demonstramos a cronologia dos fatos que comprovam o Direito creditório da
ARUS:
1) Julho/2008 — Recolhimento de R$ 280.485,95, relativos ao IR calculado sobre o
somatório entre a renda mensal e o abono anual — verba 505;
2) Setembro/2008 — Ofício da Receita Federal esclarecendo o tratamento tributário a
ser aplicado em matéria de Imposto de Renda, no que se refere ao abono anual com
característica de rendimento auferido a título de 13° salário, no âmbito das entidades
fechadas de previdência complementar;
3) Dezembro/2008 — cálculo e recolhimento do valor de R$ 272.441,16, sendo R$
122.902,18, devidos a título de abono anual, e R$ 149.538,98, referentes ao IR
calculado e recolhido sobre a renda mensal de dez/2008.
4) Dezembro/2008 — repasse do montante do Imposto de Renda retido indevidamente
no mês de julho de 2008 aos participantes;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

5) Janeiro/2009 — Apresentação do PER/DCOMP n.° 09776.75208.200109.1.3.04-
4280, compensando os valores recolhidos em duplicidade (R$ 111.024,01 —
julho/2008) com débitos de tributos administrados pela Receita Federal.
Diante do exposto, fica evidenciado que o Imposto de Renda referente ao abono anual
foi recolhido duas vezes pela ARUS, em julho e em dezembro de 2008, ficando
comprovado seu direito creditório.
Em Sessão de 19/12/2019, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade (MI)
improcedente, com os seguintes fundamentos de fato e de direito:
[...]
9. O exame dos fatos indica que o despacho decisório deve ser mantido.
10. Conforme já relatado, o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes dos
pagamentos efetuados às pessoas físicas, com a discriminação dos valores retidos a
título de imposto de renda no período de apuração 31/07/2008, código de receita 0561 –
rendimentos do trabalho assalariado, bem como cópias dos lançamentos contábeis
respectivos, efetuados em Balancete Mensal e no Livro Razão e em resposta apresentou
planilha com os valores retidos, cópias das folhas de pagamento, páginas dos Livros
Razão Analítico e Balancete Analítico de julho/2008, bem como cópias dos darfs
recolhidos nos códigos de receita 0561 (valor R$ 280.485,95), 5565 (valor R$
13.978,34), 5565 (valor R$ 4.179,61) e 3223 (valor: R$ 10.475,05) - ( fls. 22/121).
11. Em sua impugnação apresenta os mesmos documentos e apenas a título
exemplificativo cópia da folha de pagamento de dezembro de três funcionários.
12. Assim, embora argumente que o Imposto de Renda referente ao abono anual foi
recolhido duas vezes, em julho e em dezembro de 2008, não comprova por meio de
documentos o alegado, trazendo os mesmos documentos apresentados anteriormente à
DRF/Vitória. Ressalte-se que o impugnante não apresenta documentos relativos ao mês
de dezembro/2008, como as folhas de pagamento, Livro Razão Analítico e Balancete
Analítico.
13. Cumpre esclarecer que nos termos da legislação processual em vigor, em processos
de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular
um pedido de restituição, ressarcimento ou uma declaração de compensação ele alega a
existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do
art. 373 do Código de Processo Civil.
14. [...] os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de direito
creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com as
provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de pagamento indevido, que
seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como sua
quitação.
15. Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a
apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental
para aferição da certeza do crédito pleiteado. Logo, a manifestação de inconformidade
deveria ser instruída com os elementos de provas das alegações nela contidas.
[...]
A contribuinte foi cientificada da decisão do colegiado de piso em 21/1/2020, e
inconformada, apresentou, em 19/2/2020, Recurso Voluntário, alegando, em sua defesa
(destaques do original):
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

[...]
10. Como já explanado anteriormente, a D. Autoridade Fiscal nega a homologação da
compensação pleiteada pela RECORRENTE, fundamentando a falta de documentação
probatória para o deferimento da compensação.
[...]
12. E, como é cediço no ordenamento jurídico pátrio, qualquer resistência imposta ao
direito de peticionar e de reaver os valores indevidamente recolhidos é absolutamente
inconstitucional e ilegal, posto contrariar o direito fundamental de petição aos poderes
públicos, conforme artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”.
14. Importante ressaltar que a Recorrente, em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal, apresentou os comprovantes de pagamentos efetuados às pessoas físicas com a
discriminação dos valores retidos a título de Imposto de Renda no período de apuração
de 31/07/2008 (código de receita 0561 – rendimentos do trabalho assalariado), bem
como cópias dos lançamentos contábeis respectivos.
15. A RECORRENTE apresentou planilha completa com os valores retidos, cópias das
folhas de pagamento, páginas dos Livros de Razão Analítico e Balancete Analítico de
julho/2008, bem como cópia dos DARF’s recolhidos em diversos códigos de receita,
dentre eles o 0561, no valor de R$ 280.485,95, referente ao débito em questão.
16. Ainda, em sede de Manifestação de Inconformidade, a RECORRENTE destacou,
novamente, a concessão, em julho/2008, do adiantamento de abono anual (13o salário)
aos assistidos, sendo que, no momento, a forma de tributação sobre tal abono não estava
nítida, levando a RECORRENTE a somar, equivocadamente, a verba de renda mensal
com a verba de abono anual, retendo IRRF a maior, conforme já demonstrado em fls
160-167, no montante de R$ 280.485,95 em julho/2008.
17. Posteriormente, em setembro/2008, foi publicado Ofício da Receita Federal
(RFB/GABn2 1.840/2008) esclarecendo o tratamento tributário a ser aplicado em
matéria de IR no que tange o abono anual com característica em rendimento auferido a
título de 13o salário.
18. Nesse sentido, em dezembro/2008, com o objetivo de regularizar o procedimento ao
Ofício supracitado, a RECORRENTE apresentou declaração retificadora, pela qual
indicou que o montante devido era, na realidade, de R$ 169.461,94. [...]
19. Assim, para se enquadrar na legislação, a RECORRENTE refez os cálculos, pagou
na forma devida e requereu a compensação do valor recolhido erroneamente, qual seja,
a diferença de R$ 111.024,01.
20. [...] Todos e quaisquer documentos probatórios foram apresentados e são
comprovadamente suficientes para evidenciar o pagamento a maior por parte da
RECORRENTE no que diz respeito ao período em questão.
[...]
24. [...] compete à Receita Federal apreciar o pleito da RECORRENTE e proferir
decisão motivada, pelo seu deferimento ou indeferimento, somente se justificando a não
homologação se a má-fé por parte da RECORRENTE for concretamente aferida,
certamente após cumprido o devido processo legal.
25. [...] resta evidente que a não homologação do pedido de ressarcimento e
compensação constitui-se em lamentável arbítrio, na medida em que a norma peca por
presumir a má-fé da RECORRENTE, a ponto de justificar a sua não homologação em
virtude de suposta falta de comprovação documental de exercício de um direito
constitucionalmente que lhe é assegurado.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

[...]
29. Ou seja, a Receita Federal do Brasil tem a seu favor o direito legal de analisar e
questionar as compensações realizadas pelos contribuintes e meios de exercer o seu
direito de cobrança no caso de as compensações realizadas terem sido feitas de forma
irregular.
30. O que não se pode admitir, no entanto, é o impedimento ao contribuinte de usufruir
de seu direito legalmente previsto de compensação de crédito comprovado
documentalmente.
[...]
35. [...] a exigência de documentação já apresentada como justificativa da não
homologação da referida compensação não pode ensejar a inibição deste direito da
RECORRENTE.
[...]
39. A RECORRENTE, contribuinte de boa-fé, que busca assegurar seu direito
creditório, amparada no que julga ser adequado, quando da interpretação da legislação,
apresenta pedido de restituição ao fisco e posteriormente compensa outros tributos com
seu crédito.
40. Ao admitir a não homologação das compensações declaradas, se está autorizando
que o fisco proceda com ato abusivo contra a RECORRENTE (que age de boa-fé) que
simplesmente pleiteia um direito amparado por lei!
41. Por isso, vê-se claramente ilegal a não homologação do pedido de compensação de
crédito fundamentada na exigência de documentos já apresentados pela
RECORRENTE, por afrontar o direito à compensação insculpido no próprio caput, do
artigo 74, da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como do relatório se depreende, a contribuinte pretende o reconhecimento de
direito creditório de R$ 111.024,01, a título de IRRF, código de receita 0561, referente a
pagamento a maior/indevido de parte do DARF no valor total de R$ 280.485,95, arrecadado em
8/8/2008 e declarado em DCTF.
Conforme Despacho Decisório, a DCTF original foi retificada em 19/1/2009,
reduzindo o débito de R$ 280.485,95 para R$ 169.461,94, restando a diferença pretendida pela
recorrente. Por ocasião da apreciação do direito creditório, foram juntados aos autos planilha
com os valores retidos, cópias das folhas de pagamento, páginas dos Livros Razão Analítico e
Balancete Analítico de julho/2008, bem como cópias dos DARFs recolhidos nos códigos de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

receita 0561 (valor R$ 280.485,95), 5565 (valor R$ 13.978,34), 5565 (valor R$ 4.179,61) e
3223 (valor: R$ 10.475,05).
Relata a autoridade fiscal que, após analisar a documentação apresentada pela
contribuinte, identificou: (i) retenções de imposto de renda sobre rendimentos do trabalho
assalariado, código de receita 0561, no montante de R$ 280.485,95, que corresponde ao DARF
recolhido e questionado pela recorrente, que alega pagamento a maior/indevido; e (ii)
informação em DIRF de IRRF, código 0561, no montante de R$ 262.853,93.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou que
concedeu aos assistidos adiantamento de abono salarial (13o salário), em julho de 2008, e,
havendo dúvida acerca da tributação sobre referido abono, somou a verba de renda mensal com
a verba de abono anual, retendo imposto de renda a maior, conforme demonstrativos de
pagamentos e relatório de IRRF dos participantes (Verba 505) (Doc. 03). Aduz a recorrente
que, em setembro de 2008, a Receita Federal, por meio de ofício (RFB/GAB no 1.840/2008)
(Doc. 04) publicado no Site da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas e
Previdência Complementar), esclareceu o tratamento tributário que deveria ser dado ao abono
anual (tributação exclusiva na fonte), o que motivou a contribuinte a regularizar o
procedimento anteriormente adotado, que resultou em pagamento a maior/indevido.
Em sua manifestação, também informa a contribuinte que em dezembro de 2008
calculou e recolheu IRRF de R$ 122.902,18, com base no abono anual integral,
desconsiderando o adiantamento de julho de 2008, cujo imposto retido indevidamente foi
devolvido aos participantes, no montante de R$ 111.024,01.
A DRJ, ao apreciar as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade,
entendeu que o recolhimento em duplicidade não foi comprovado, uma vez que a contribuinte
trouxera os mesmos documentos anteriormente apresentados à autoridade fiscal que proferiu o
Despacho Decisório. Com relação ao mês de dezembro, o colegiado a quo afirma que a então
manifestante não apresentou documentos, tais como folha de pagamento, Livro Razão
Analítico e Balancete Analítico.
No Recurso Voluntário, a contribuinte repisa seus argumentos, e afirma que
apresentou à autoridade fiscal os comprovantes de pagamentos efetuados às pessoas físicas,
com discriminação dos valores de IRRF de 31/7/2008, código de receita 0561, bem como
cópia dos lançamentos contábeis respectivos e planilha completa dos valores retidos, cópias das
folhas de pagamento, páginas do Livro Razão Analítico e Balancete Analítico, bem como
cópias de diversos DARFs, todos de julho de 2008.
Em consulta aos autos do processo, constam os seguintes documentos juntados
pela recorrente, em atendimento à intimação fiscal lavrada em 7/5/2013 (fl. 20):
 Relação individualizada por empregado (nome e CPF) contendo os valores
pagos e as retenções de imposto de renda na fonte, que totalizaram o valor de
R$ 280.485,95, que guarda exata correspondência com o DARF ora
questionado e o valor declarado em DCTF, mês de julho de 2008. (fls. 22 a
25):
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

[...]

 Cópias de DARFs recolhidos nos códigos de receita 0561 (valor R$
280.485,95), 5565 (valor R$ 13.978,34), 5565 (valor R$ 4.179,61) e 3223
(valor: R$ 10.475,05).;
 Folha de Pagamento de 1/7/2008 a 30/7/2008 (fls. 31 a 118);
 Razão Analítico de julho/2008 (fls. 119 e 120);
 Balancete Analítico de julho/2008 (fl. 121
A autoridade fiscal relata que após a análise dos documentos apresentados
confirmou que o IRRF do trabalho assalariado totalizou R$ 280.485,95, que foi recolhido
integralmente, e destaca que a retenção informada em DIRF, no mês de julho, desse mesmo
código de receita, foi de R$ 262.853,93. Com base nesses fatos, o pleito da contribuinte foi
indeferido, sem que nova intimação fosse lavrada para aprofundar as investigações, como, por
exemplo, esclarecer a divergência entre o IRRF recolhido e o declarado em DIRF.
Na folha de pagamento do mês de julho, apresentada pela contribuinte em
resposta intimação fiscal, é possível identificar, para todos os empregados, o pagamento de
verba discriminada como “1086 ABONO ANUAL (ADIANT 50%) ART.”, que corresponde a
50% da verba denominada “23 SUPL. PENSAO POR MORTE”, como mostra o exemplo
abaixo, selecionado aleatoriamente. :
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

Se calcularmos o imposto de renda do empregado Antonio Domingos
Guimarães, selecionado aleatoriamente, considerando a tabela progressiva mensal do ano-
calendário de 2008, é possível confirmar as alegações da recorrente quanto à inclusão do
“abono anual” no cálculo do imposto:

No cálculo do quadro acima, os proventos de aposentadoria foram somados ao
abono anual de 50%, e o resultado do IRRF confirma a alegação da recorrente, no tocante à
incidência de imposto sobre o “abono anual”. Este mesmo cálculo foi efetuado para outros
empregados com rendimentos tributáveis e chega-se à mesma conclusão: houve retenção de
imposto de renda sobre o abono anual.
Contudo, a comprovação da devolução do imposto retido indevidamente no mês
de julho de 2008 não restou comprovada pela recorrente, que se limitou a apenas alegar tê-la
feito, de modo que o pagamento a maior/indevido não restou caracterizado.
Além dos documentos já citados neste voto, nenhum outro foi trazido pela
contribuinte aos autos, em nenhuma das fases de julgamento, tampouco por ocasião da
auditoria fiscal. A recorrente não apresentou a folha de pagamento do mês de dezembro, com a
demonstração da devolução do imposto retido sobre o “abono anual”, pago no mês de julho de
2008, seja pelo seu valor integral, seja como abatimento do imposto devido no mês de
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.974 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720038/2013-68

dezembro de 2008. O Livro Razão Analítico, contendo os registros contábeis da devolução do
imposto retido indevidamente, também não foi trazido aos autos.
Por outro lado, além da falta de apresentação de documentação comprobatória,
as alegações da recorrente revelam inconsistências nos valores calculados e declarados à RFB:
 O direito creditório pleiteado pela contribuinte é de R$ 111.024,01, e refere-
se a retenção de imposto sobre o adiantamento de 50% do “abono anual (13o
salário)”. O valor recolhido e declarado em DCTF foi de R$ 280.485,95, e
refere-se ao IRRF calculado sobre o total folha de pagamento de julho/2008,
mas o valor declarado pela contribuinte em DIRF, nesse mesmo período, foi
de R$ 262.853,93;
 A recorrente afirma que em dezembro calculou e recolheu o valor de R$
272.441,16, sendo R$ 122.902,18, devidos a título de abono anual, e R$
149.538,98, referentes ao IR calculado e recolhido sobre a renda mensal de
dez/2008.
O direito creditório, oriundo de retenção indevida de tributo, somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove que
efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações das
declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos quais a
retenção indevida tenha sido informada.
Logo, não há como reconhecer o direito creditório questionado (pagamento a
maior/indevido). Não há reparos à decisão recorrida.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 223
DF CARF MF
Original